Tribunal: TJDFT
Processo: 0708127-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0708127-42.2022.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: LUIZ ALBERTO DA COSTA LINO EMBARGADO: EVELINE RONZANI DE JESUS 60044362080 EMBARGANTE: BANCO BMG SA DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUIZ ALBERTO DA COSTA LINO contra o v. acórdão exarado sob o ID 50521649, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e deu provimento à apelação cível interposta por BANCO BMG S/A, para julgar improcedentes os pedidos iniciais quanto ao apelante. Por consequência lógica da exclusão da responsabilidade do apelante, foi mantida a procedência dos pedidos autorais somente em relação à empresa EVELINE RONZANI DE JESUS (nome fantasia DVS ASSESSORIA FINANCEIRA), conforme pontuado pela r. sentença proferida, e feitos os devidos ajustes quanto à condenação da segunda ré e no que se refere ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID 50911347, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 13 de setembro de 2023 às 19:18:03. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora